Tribunal: TJES
Processo: 5005425-47.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005425-47.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO ARAUJO DE ALMEIDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA. ALEGADO CERCAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RELATÓRIO PSICOLÓGICO APONTA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, que extinguiu medida protetiva ajuizada pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Os apelantes alegam cerceamento de defesa e pleiteiam a manutenção da medida protetiva de convivência assistida do menor com a genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; e (ii) verificar a necessidade de manutenção da medida protetiva anteriormente concedida em favor do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de avaliar a suficiência da prova produzida, conforme o art. 371 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando os elementos dos autos são adequados para formar o convencimento.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que “o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não” (HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.05.2021).

A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 6º, 98 e 101) impõem à família, sociedade e Estado o dever de assegurar a proteção integral à criança, cabendo a aplicação de medidas protetivas apenas quando configurada ameaça ou violação de direitos.

O relatório psicológico constante dos autos conclui pela inexistência de elementos que confirmem violação de direitos pela genitora, indicando, ao contrário, indícios de manipulação psicológica e recomendando acompanhamento psicoterapêutico para os familiares, bem como convívio equilibrado entre o menor e ambos os genitores.

Considerando que já existe ação de guarda e visitas tramitando perante a Vara de Família, onde foi deferida guarda em favor da apelante, não subsiste justificativa para a manutenção da medida protetiva de colocação em família substituta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento judicial.

A medida protetiva de colocação em família substituta somente é cabível quando comprovada situação concreta de vulnerabilidade ou risco à criança ou adolescente.

A existência de ação de guarda em curso afasta a necessidade de manutenção de medidas protetivas excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 371 e 485, IV; ECA, arts. 6º, 98 e 101.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005425-47.2022.8.08.0035

APELANTES: MARCELO ARAÚJO DE ALMEIDA e MOEMA D’ASSUMPÇÃO ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCELO ARAÚJO DE ALMEIDA e MOEMA D’ASSUMPÇÃO ARAÚJO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, nos autos da medida protetiva ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinto o feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 14282926) sustentam os recorrentes,
inicialmente, o cerceamento de defesa, porquanto a sentença foi proferida antes da realização completa da instrução probatória e sem considerar as provas já produzidas.

Defendem, ainda, a necessidade de manutenção da medida protetiva em favor do menor, a fim de que o convívio com sua genitora seja mantido de forma assistida.

Contrarrazões no id. 14282929 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja restabelecida a obrigatoriedade do acompanhamento psicológico do menor (id. 14836175).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que o
parquet
ajuizou medida protetiva em favor do menor
M.B.A.
, argumentando, em síntese, que o comportamento

inadequado da genitora colocaria o
infante
em risco
.

Registrou o órgão ministerial que,
conforme
relato
s do genitor, Sr. Marcelo Araújo de Almeida, a genitora do menor, Srª. Lorena, expunha o filho a contato com usuários de drogas, permitia que presenciasse atos sexuais e o levava a ambientes impróprios, como bares, durante a madrugada.

Requereu, assim, a medida protetiva de colocação em família substituta (delegando-se o encargo à avó paterna, Srª. Moema D’Assumpção Araújo), bem como a medida protetiva de requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime ambulatorial em benefício do menor, o que restou deferido liminarmente pelo juízo.

Após a regular instrução do feito, o magistrado revogou a liminar ent
ão concedida e
julgou
extinto o feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, rejeito a alegação de cerceamento de defesa aventada pelos apelantes.

Conforme cediço, no sistema processual vigora o princípio do livre convencimento motivado, de forma que cabe ao magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Assim, nos termos do art. 371 do CPC, o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas, sendo que o simples descontentamento com a conclusão alcançada é incapaz de configurar o cerceamento de defesa.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25/05/2021).

Portanto, não há vício no julgamento da causa sem a produção da prova testemunhal solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

Na hipótese, o juízo de origem proferiu o comando sentencial considerando que as provas documentais acostadas aos autos, em especial o Relatório Psicológico de id. 14282716, revelaram-se suficientes para a constatação da desnecessidade da manutenção da medida protetiva, razão pela qual não há falar em nulidade da sentença.

Prosseguindo, relembro que, conforme disposição do
artigo 227 da Constituição Federal, “
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 6°, prevê que o intérprete deve levar em consideração “
os fins sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”.

Referida legislação dispõe, ainda, em seus arts. 98 e 101:

Art. 98.
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

Art. 101.
Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;

IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

VII - abrigo em entidade;

VII - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)

VIII - colocação em família substituta.

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)
IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

In casu
, vê-se que a sentença
baseou-se em prova técnica contundente e no conjunto probatório dos autos, notadamente no Relatório Psicológico de id. 14282716, que revelou a ausência de comprovação das alegações trazidas na inicial, indicando, em verdade, indícios de que as denúncias tenham sido fruto de manipulação psicológica.

Transcrevo, por oportuno, trecho do referido laudo:

“
Observamos que, em alguns momentos, Miguel não apresentou uma fala própria do seu vocabulário, dizendo palavras e expressões, tais como “pós branco”, “extrato bancário”, “problemas de saúde física e mental” e “traficante”, que teve dificuldade de conceituar, aparentemente por não fazerem parte do seu repertório. Em outros momentos, trouxe detalhes acerca dos presentes autos (sobre o conteúdo das petições, a natureza da ação e o papel das advogadas) que não deveriam fazer parte de suas preocupações, mas se restringirem aos adultos envolvidos na lide.

Assim, observamos indícios de que tais denúncias sejam fruto de manipulação psicológica.

Importante destacar que, de acordo com o desenvolvimento da criança - o qual, no caso de Miguel, condiz com o que é esperado para a sua idade - possivelmente as lembranças trazidas em seu discurso sejam de experiências de fato vividas por ele, todavia, se naquele momento a criança não vivenciou a situação como uma violação de direitos, o que se percebe é que, atualmente, após falas reiteradas dos atuais cuidadores, o adolescente assim se recorda daquela ocasião e isso lhe traz sofrimento no momento atual.

(...)

Tendo em vista o exposto na seção Análise deste relatório,
não identificamos elementos que confirmem, de modo convincente e categórico, que Miguel tenha sido submetido a violação de direitos pela Sra. Lorena enquanto esteve sob seus cuidados na Bahia
. Não obstante, chamamos atenção para o contexto de animosidade e litigiosidade entre os genitores ao longo dos anos, com acordos nas esferas extrajudicial e judicial para tentativa de resolução e atendimento aos distintos e conflitantes interesses, aparentemente, sem sucesso até o momento.

Apontamos que a existência de desavenças entre o ex-casal, envolvendo ainda a avó paterna, pode motivar erros de julgamento e interpretação dos sinais exibidos pelo adolescente.

Todavia facilmente se observa o incômodo que o assunto traz a Miguel. É possível supor que, caso tenham ocorrido as situações descritas por ele, a própria rememoração de tais violências é suficiente para gerar desconforto, além de outras emoções negativas. Por outro lado, caso não tenham efetivamente ocorrido tais violências – situação que, em casos gerais, pode ocorrer como fruto de falsas denúncias e/ou implantação de falsas memórias na criança/adolescente, especialmente nos casos que envolvem litígio entre genitores – também é possível supor que o incômodo gerado em Miguel se relacione com as confusões que falsas denúncias geram na parte mais frágil do contexto familiar litigioso: a criança/adolescente, já que, no meio dessa confusa relação entre as pessoas mais importantes em sua vida, a criança/adolescente se desestrutura e entra em conflito.

Quanto ao exercício de cuidados ao adolescente, apontamos que as três pessoas de referência para Miguel e que compõem as partes nestes autos - mãe, pai e avó paterna - aparentemente se mostram passíveis para assunção do encargo da guarda, DESDE QUE cuidem de sua própria saúde mental e dos relacionamento entre si, visando o melhor para Miguel.

Assim, sugerimos acompanhamento psicoterapêutico familiar e/ou individual para todos, fora do âmbito judicial. E, especificamente em relação aos genitores, sugerimos a realização da Oficina de Pais e Filhos oferecida via remota pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

Feita tal ressalva, não observamos outros aspectos que desabonem o Sr. Marcelo no exercício da paternagem. Portanto, a partir dos procedimentos realizados, não identificamos elementos que apontem para a manutenção da guarda pela Sra. Moema, ainda que ela seja a provedora do lar. O Sr. Marcelo demonstrou plena capacidade de assumir o encargo da guarda do próprio filho, com quem já reside.
O mesmo identificamos quanto à genitora, em relação à qual, não observamos outros aspectos que a desabonem a assumir os cuidados do filho.
Porém, se observa uma forte negativa de Miguel em voltar a residir com a Sra. Lorena. Assim, sugerimos que Miguel continue residindo com o atual núcleo familiar, porém que
sejam garantidas visitas e/ou outros momentos de convívio com a genitora, preferencialmente de modo presencial e livre da influência do outro genitor e/ou avó paterna.

Considerando que Miguel já realiza acompanhamento psicológico e psiquiátrico, não indicamos outras medidas protetivas ao adolescente, visto que tal acompanhamento se configura, no momento, como a mais urgente e necessária medida protetiva a ser aplicada
. Dessa forma, não identificamos necessidade de novos atendimentos à família nesta VIJ. Sugerimos que o mérito da guarda, da regulamentação de visitas e da suspeita de alienação parental sejam apreciados na Vara da Família, pois este dispõe de melhores recursos técnicos para o alcance do fim pretendido.”

Vê-se que, em relação aos genitores, concluiu o estudo que não há aspectos desabonadores, de forma que ambos podem assumir o cuidado do infante. Ressaltou, contudo, que ele prefere permanecer residindo com o pai, sugerindo que seja garantido o convívio com a genitora, preferencialmente de modo presencial e livre da influência genitor e/ou avó paterna.

Ainda que assim não fosse, infere-se dos autos que
os
apelantes ajuizaram ação objetivando a regulamentação da guarda, visitas e fixação de alimentos em favor do menor, que tramita perante a 4ª Vara de Família de Vila Velha, tendo sido, inclusive, deferida a guarda compartilhada aos recorrentes em tal demanda, sede em que entendo pertinente a realização de estudos e possível acompanhamento psicológico daquele.

Assim, tal como consignado pelo juízo
a quo
, tenho que a medida protetiva de colocação em família substituta não mais se mostra pertinente, mesmo porque não restou comprovada situação de vulnerabilidade que a justifique.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)